Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-16.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para: i) declarar a nulidade do contrato de assessoria firmado entre as partes, ii) condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$ 2.562,45 a título de dano material e de R$ 2.000,00, a título de dano moral em favor do autor/recorrido.
2. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente, em preliminar, impugnou a Gratuidade de Justiça pleiteada pelo autor/recorrido; no mérito, sustentou que cumpriu com o dever de informação antes mesmo da formalização do contrato, uma vez que as propagandas são extremamente claras e há um departamento de pré-vendas, que há explicação de cada cláusula do contrato ao cliente, bem como que as cláusulas contratuais são claras. Sustentou que o autor/recorrido estava ciente de que o contrato não inibe a mora, havendo possibilidade de cobranças administrativas e/ou judicial, bem como que o repasse dos valores pagos à instituição financeira credora se dá apenas na oportunidade da proposta final para quitação total do contrato de financiamento. Requer o afastamento da condenação por entender pela inexistência de falha na prestação do serviço. Ainda, pleiteia a condenação do autor/recorrido em litigância de má-fé e no pedido contraposto, que consiste em receber valor estipulado em cláusula penal do contrato (R$ 4.000,00)
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 75406500).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a validade do contrato de prestação de serviço e assessoria em renegociação e dívidas firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA: No sistema do Juizado Especial, a condenação nas despesas processuais se dá somente em fase recursal, conforme disposição do art. 54 da Lei. 9.099/95. No caso, falece o interesse recursal quanto ao benefício da Gratuidade de Justiça, pois o autor/recorrido não recorreu da sentença, oportunidade na qual eventualmente lhe seria concedida a Gratuidade de Justiça. Ademais, a impugnação à gratuidade de justiça, desacompanhada de provas capazes de infirmar a hipossuficiência financeira, não implica a revogação do benefício. Preliminar rejeitada
7. Extrai-se dos autos que a parte ré/recorrente se declara como prestadora de serviços de revisão de contrato de financiamento de veículo perante o credor fiduciário (AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A) e se compromete a quitar o débito em nome do consumidor com redução do valor das parcelas, assumindo uma obrigação de resultado.
8. Todavia, o serviço oferecido não é de fato prestado, sendo a atuação da ré/recorrente limitada a ludibriar o consumidor e potencializar a sua inadimplência perante o credor fiduciário. Isso porque a parte ré/recorrente recomenda que o consumidor deixe de pagar as parcelas do financiamento bancário e passe a quitar as parcelas “renegociadas” diretamente a ela. Assim, o consumidor acreditando que teve a dívida renegociada e que os valores serão repassados ao banco credor, se descobre em dívida ainda maior. Na verdade, o consumidor se percebe vítima de um golpe, pois tem inadimplência aumentada perante o banco credor e os valores pagos diretamente à ré/recorrente não são a ele repassados. Tanto que a parte ré/recorrente não juntou nenhuma tratativa junto ao banco credor, tão pouco a comprovação de repasse dos valores pagos pelo autor/recorrido.
9. Ainda, a alegação recursal de que inexiste falha na prestação do serviço, pois teria cumprido com o dever de informação (art. 6o, III, CDC) e o consumidor anuído com as cláusulas contratuais, também não merece prosperar. Pois, a atuação da ré/recorrente é totalmente incompatível com a probidade e a boa-fé contratual, nos moldes do art. 422 do Código Civil. Além de que fere as normas consumeristas, haja vista deixar o consumidor em extrema desvantagem (art. 51, IV, CDC).
10. Assim, evidenciado que o objeto do contrato de "renegociação de dívida" consistia, na verdade, em frustrar uma obrigação contratual originária entre o autor/recorrido e o banco credor, restou claro a sua ilicitude, devendo o contrato ser considerado nulo, conforme art.104, II, c/c art. 166, II, do CC.
11. Por conseguinte, diante da nulidade do contrato firmado entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento contratual e nem em litigância de má-fé por parte da parte autora.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a ré/recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.